Tribunal: TJPA
Processo: 0806049-46.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806049-46.2018.8.14.0028

APELANTE: ELIAS DE SOUSA GOMES

APELADO: ROSANGELA DIONISIO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806049-46.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE: ELIAS DE SOUSA GOMES

RECORRIDA: ROSANGELA DIONISIO CARDOSO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito de Família. Ação de partilha de bens. Meação. Terreno adquirido na constância do casamento. Alegação de alienação anterior ao divórcio. Inexistência de prova da anuência da cônjuge. Ineficácia da alienação sem registro e sem autorização conjugal. Sentença mantida.

I.
CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação de partilha de bens, pleiteando a meação de dois imóveis adquiridos na constância do casamento: uma casa e um terreno com ponto comercial. Reconhecida a partilha da casa entre as partes, restou controvérsia apenas quanto ao terreno situado na Vila Sororó, Zona Rural de Marabá/PA. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à partilha do bem remanescente, limitada às benfeitorias existentes à época da separação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há comprovação de que o terreno foi validamente alienado antes do divórcio, com anuência da recorrida;

(ii) se é devida à autora a meação do imóvel objeto da controvérsia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O terreno foi adquirido na constância do casamento, recaindo, portanto, no regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.658).

4. A alegada venda do bem não restou comprovada de forma plena, especialmente no que diz respeito à anuência da esposa.

5. A meação não está condicionada à existência atual do bem, mas à sua existência no patrimônio comum à época do fim do casamento (separação de fato).

6. Ausente prova de que o produto da alienação foi revertido em favor da comunhão, subsiste o direito à indenização correspondente à meação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806049-46.2018.8.14.0028; Recorrente: ELIAS DE SOUSA GOMES; Recorrida: ROSANGELA DIONISIO CARDOSO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator(a)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Elias de Sousa Gomes
contra sentença proferida nos autos da
ação de partilha de bens
ajuizada por
Rosangela Cardoso Gomes
, na qual se pleiteou a meação de bens adquiridos na constância do casamento.

A decisão recorrida, lançada ao id 24536339, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à
meação de 50% do imóvel consistente em terreno com ponto comercial situado na Vila Sororó, Zona Rural de Marabá/PA
, limitado às benfeitorias existentes à época da separação. Determinou-se a
apurabilidade do valor em liquidação de sentença
, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A sentença ainda consignou a gratuidade da justiça e deixou de fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id 24536340), o apelante sustenta, em síntese:

(i) que o terreno objeto da sentença não possui características de imóvel urbano edificado, tratando-se de um lote com um ponto levantado e coberto, desprovido de acabamento;

(ii) que o referido terreno foi vendido em 2011 pelo valor de R$ 15.000,00, conforme contrato com firma reconhecida nos autos (id 80353223, p. 3-4);

(iii) que a apelada tinha ciência da venda e que os valores obtidos foram empregados na quitação de dívidas do casal;

(iv) que não se justifica a partilha do referido bem, inexistente à época do divórcio;

(v) que o prazo para eventual anulação do negócio jurídico já transcorreu, nos termos do art. 1.649 do Código Civil;

(vi) que o apelante cumpriu o ônus da prova (art. 373, II, do CPC), razão pela qual pugna pela
reforma integral da sentença
, com a declaração de
improcedência total do pedido autoral
quanto à partilha do terreno.

Em contrarrazões colacionadas ao id [não identificado nos autos], a recorrida sustenta, em resumo:

(i)

que jamais houve alienação válida do terreno, tratando-se de simulação com o irmão do apelante;

(ii)

que os valores alegadamente obtidos não foram revertidos para quitação de dívidas comuns nem aplicados na reforma do outro bem partilhado;

(iii)

que a venda foi realizada sem sua anuência, de forma a lesar seu direito de meação;

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de partilha de bem imóvel — especificamente,
terreno com ponto comercial localizado na Vila Sororó, Zona Rural de Marabá/PA
— adquirido na constância do matrimônio celebrado entre as partes, posteriormente desfeito por divórcio. O apelante alega que o terreno foi vendido em 2011, com ciência da apelada, e que os valores obtidos foram destinados à quitação de dívidas comuns, não havendo, portanto, mais nenhum bem a ser partilhado.

Pois bem.

O regime de bens adotado pelo casal durante o casamento não foi contestado, sendo aplicável o da
comunhão parcial de bens
, conforme se infere da petição inicial e da ausência de estipulação em sentido diverso.

No caso dos autos, a sentença reconheceu que o imóvel em questão foi adquirido durante o vínculo conjugal, constando do acervo comum, o que não foi impugnado pelo recorrente.

É certo que o apelante sustenta a alienação do imóvel em 2011, mediante contrato particular, e afirma que o valor obtido foi utilizado para pagamento de dívidas do casal. Contudo, a instrução dos autos não traz
elementos suficientes a comprovar tal destinação
, tampouco há nos autos
comprovação inequívoca da anuência da apelada com a venda do bem
.

Assim, inexistindo comprovação satisfatória da inexistência do bem à época do divórcio ou da regular alienação com partilha do valor obtido, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à meação.

A sentença recorrida, portanto,
bem analisou a matéria
e decidiu com base nos elementos constantes nos autos, determinando a partilha do terreno, limitado às benfeitorias existentes à época da separação de fato, valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de juros moratórios e correção monetária.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/11/2025